Tribunal: TJES
Processo: 5000608-16.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5000608-16.2021.8.08.0021

APELANTES: CLAUDIA ZANE PERIM E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CLAUDIA ZANE PERIM
(Id. 2460763),

com vistas ao reexame da r. sentença constante no Id. 2460759, que em sede de “ação de reintegração de posse”, julgou procedente o pedido formulado na inicial e determinou a reintegração do requerente na posse do bem público descrito na inicial (prédio e anexos da Escola de Ensino Fundamental de "Rio Calçado", situado na Zona Rural de Guarapari), em face dos requeridos e de todos os demais ocupantes que porventura se encontrem no local.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
constante no Id. 2460767, pugnando pela manutenção do “decisum” impugnado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CLAUDIA ZANE PERIM
(Id. 2460763),

com vistas ao reexame da r. sentença constante no Id. 2460759, que em sede de “ação de reintegração de posse”, julgou procedente o pedido formulado na inicial e determinou a reintegração do requerente na posse do bem público descrito na inicial (prédio e anexos da Escola de Ensino Fundamental de "Rio Calçado", situado na Zona Rural de Guarapari), em face dos requeridos e de todos os demais ocupantes que porventura se encontrem no local.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

O
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ajuizou ação de reintegração de posse alegando que os apelantes estariam ocupando “o prédio da Escola Municipal de “Rio Calçado”, localizada na Zona Rural desta cidade de Guarapari para fins de moradia”. E, conforme Termo de Cessão de Posse, decorrente de um convênio celebrado entre o governo do Estado do Espírito Santo e o Município de Guarapari, o referido imóvel passou à posse do ente municipal.

Diante do alegado, “o Município já tentou várias formas amigáveis para que o Requerido e sua família desocupem o imóvel, seja através de contatos telefônicos, presenciais e por fim a notificação por escrito”, sendo que até o ajuizamento da inicial, não ocorrera a desocupação voluntária do imóvel.

Seguido o “iter” procedimental, fora proferida decisão (Id. 2460703), deferindo o pedido liminar, “determinando, em conseqüência, a expedição, para cumprimento sob o regime de plantão, de mandado de reintegração do requerente na posse do bem público descrito na inicial (prédio e anexos da Escola de Ensino Fundamental de "Rio Calçado", situado na Zona Rural de Guarapari), em face do requerido e de todos os demais ocupantes que porventura se encontrem no local, os quais deverão ser identificados, facultando-se ao Oficial de Justiça encarregado pelo cumprimento da ordem a utilização de força policial caso necessário, mediante a adoção das cautelas legais”.

A posteriori
, consta mandado de citação cumprido (Id. 2460707) informando a citação de CLAUDIA, bem como declaração de que os requeridos necessitariam de ajuda financeira para alugar outro imóvel.

Diante do veiculado, o magistrado “a quo” (Id. 2460711) suspendeu, por ora, a ordem imediata de reintegração e concedeu o prazo de 90 (dias) para desocupação voluntária, bem como para que o requerido, através da Assistência Social do Município “realize contato com a família para apurar a situação e ofertar, conforme o caso, o cadastramento da família em programa de habitação do município ou a possibilidade de acolhimento da família, em caráter temporário, sob o aluguel social.”

No Id. 2460719 o Município junta relatório realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania informando que os requeridos entenderam “não ser necessário acessar o benefício do aluguel social”.

Após, no Id. 2460721 os requeridos apresentaram contestação alegando que
(i)
o Estado nunca teria sido proprietário do bem em questão;
(ii)
que desde 2012, após edição do Decreto 687/2012, o Município teria abandonado a propriedade, momento em que os requeridos tomaram a posse da mesma, passando a residir no local sem qualquer oposição até o ano de 2018;
(iii)
que compraram o referido imóvel, conforme Escritura de Compra e Venda anexada aos autos. Juntaram diversas declarações de moradores confirmando que exercem a posse mansa e pacífica da área desde 2013.

No Id. 2460751 consta Mandado juntado por Oficiala de Justiça informando que o imóvel em questão fora desocupado voluntariamente, tendo sido lavrado o respectivo Auto de Reintegração de Posse conforme se verifica no Id. 2460753.

Ato contínuo, fora proferida sentença (Id. 2460759), onde o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na inicial e determinou a reintegração do requerente na posse do bem público descrito na inicial (prédio e anexos da Escola de Ensino Fundamental de "Rio Calçado", situado na Zona Rural de Guarapari), em face dos requeridos e de todos os demais ocupantes que porventura se encontrem no local.

Irresignada
CLAUDIA ZANE PERIM
interpôs recurso de apelação (Id. 2460763) buscando o reexame da sentença alegando, em breve síntese,
(i)
preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que não fora designada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas;
(ii)
o Estado nunca teria sido proprietário do bem em questão;
(iii)
que desde 2012, após edição do Decreto 687/2012, o Município teria abandonado a propriedade, momento em que os requeridos tomaram a posse da mesma, passando a residir no local sem qualquer oposição até o ano de 2018;
(iv)
que compraram o referido imóvel, conforme Escritura de Compra e Venda anexada aos autos. Juntaram diversas declarações de moradores confirmando que exercem a posse mansa e pacífica da área desde 2013;
(v)
o Município não teria demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561, III, do CPC, pois não haveria nos autos qualquer comprovação de que o bem seria de domínio público ́.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade, destacando que preenchidos estão os requisitos de admissibilidade do presente recurso, bem como que, a meu ver,
merece parcial provimento o apelo interposto
, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente requer o Município, em suas contrarrazões, que seja revogado o benefício de
assistência judiciária gratuita
que fora deferido em favor dos apelantes.

Ocorre que, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Portanto, cumpre salientar que a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

Diante disso, analisando o caso concreto, compreendo inexistirem elementos suficientes nos autos a infirmar a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade, e, portanto,
entendo inexistirem nos autos evidências de não atendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos ora recorrentes, razão pela qual concluo que não deve ser revogada a benesse concedida aos apelantes.

Em seu apelo
CLAUDIA ZANE PERIM
alega
cerceamento de defesa
, haja vista que o douto juízo de primeiro grau não designou audiência para oitiva de testemunhas e do representante legal do apelado.

Contudo, o Juiz, na qualidade de destinatário das provas, entendeu que os elementos colacionados aos autos eram suficientes para a prolação da sentença, de modo que o julgamento antecipado da lide encontrou respaldo no art. 355, I do CPC (pelo qual, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I não houver necessidade de produção de outras prova).

Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o Juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Com efeito, não compete às partes decidir se a demanda será (ou não) antecipadamente julgada, na medida em que o Direito Processual Civil pátrio atribui a direção do processo ao Magistrado, a teor do art. 139 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código.

Outro aspecto que afasta o afirmado cerceamento de defesa é que o Juiz julgou com base nas provas constantes do feito (sobre as quais as partes exerceram contraditório) e não por insuficiência de acervo probatório. Ademais, a proibição da denominada decisão surpresa não alcança hipóteses como a presente, em que o Julgador, fundado na desnecessidade de outras provas para formar seu convencimento, além das já constantes dos autos, julga antecipadamente a lide.

Outrossim, a ausência de intimação para especificação das provas e apresentação de alegações finais não implicou em prejuízo à defesa da recorrente, eis que não havia a necessidade de se produzir novos elementos de prova para solucionar a lide, a qual, aliás, foi resolvida por meio de julgamento antecipado de mérito (art. 355, I, do CPC).

Neste sentido:

[...]
Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa
. 4 . Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 017150009375, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Ainda importante frisar, em que pese o magistrado tenha afirmado que os réus/apelantes não apresentaram contestação, analisando os autos, verifica-se que a defesa fora protocolada por eles, conforme consta no Id. 2460721, razão pela que deve ser afastada a tese de
revelia
, destacando que, nos termos do artigo 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC
, passa-se a analisar o que fora invocado na peça de defesa, não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo aos apelantes, pois tais matérias suscitadas na contestação serão analisadas neste momento processual.

Pois bem, adentrando ao mérito propriamente dito, mister destacar que com relação à alegada posse por parte dos apelantes, tal tese não merece prosperar, afinal, conforme entendimento pacífico da jurisprudência,
a ocupação de área pública não caracteriza posse, mas mera detenção
, “in verbis”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.678.760/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 12/5/2021.)

De fato, não se admite a posse de bem público por particular, sendo que o Poder Público pode a qualquer tempo pleitear a reintegração da área, não havendo se falar em prazo prescricional para que se pleiteie a desocupação de imóvel público já que tal entendimento levaria à admissibilidade da usucapião de tais bens, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal (art. 183, § 3º).

Observa-se que é irrelevante a comprovação da data da turbação ou do esbulho (art. 561, III, do novo CPC), para que seja admissível a observância do rito das ações de reintegração ou manutenção de posse (artigos 560 a 566 do novo CPC), se o caso tratar de bem público, sobre o qual não há posse pelo particular.

Convém salientar que “
o caráter público do bem não permite a configuração de posse, mesmo no caso de ocupação por um longo período. Os bens públicos não são suscetíveis de afetação particular, porque têm destinação pública, não podendo ser objeto de usucapião, penhora ou alienação. Também estão fora do comércio de direito privado, razão pela qual não estão sujeitos à posse. A ocupação está subordinada às regras de direito administrativo, não correndo a prescrição em desfavor do patrimônio público, de modo que não há geração de direitos decorrentes da posse. O particular se encontra em relação de detenção de bem público, a qual jamais se transmuda na posse protegida pelo direito, motivo pelo qual, quando requisitado o bem, é inevitável o imediato rompimento da detenção. Correta, portanto, a propositura da presente ação em defesa do bem público ocupado indevidamente por particulares. Não há que se falar em posse de boa-fé, uma vez que a apelante não poderia ignorar o vício que a impossibilitava de possuir a área legitimamente
” (TJSP, Ap. Cível nº 0002029-27.2011.8.26.0361, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 21.11.2016).

Com efeito, alegam os apelante que teriam adquirido a referida área,, mediante contrato de compra e venda juntados aos autos, contudo, “
se os bens públicos são originariamente inalienáveis, segue-se que ninguém os pode adquirir enquanto guardarem essa condição. Daí não ser possível a invocação de usucapião sobre eles. É princípio jurídico, de aceitação universal, que não direito contra Direito, ou, por outras palavras, não se adquire direito em desconformidade com o Direito
.” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 41ª ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 647).

Em se tratando de imóvel público, urbano ou rural, não há que se falar de usucapião, e nem de posse, tendo o Superior Tribunal de Justiça reconhecido que: “
A ocupação de bem público, ainda que dominical, não passa de mera detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público. Não induzem posse os atos de mera tolerância
(art. 497 do CC/1916).” (STJ, REsp n° 146367/DF, Rei. Min. Barros Monteiro, DJ de 14.03.2005).

Neste sentido, a Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal: “
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

Nesse mesmo entendimento caminha a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA - NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE - DESPROVIMENTO DO APELO.
Uma vez que os bens públicos são indisponíveis, impenhoráveis e inalienáveis, não são estes passíveis de apossamento pelo particular, cuja ocupação configura mera detenção de natureza precária
. Nesse sentido, consoante se posiciona o STJ: "
Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de permanência no imóvel, retenção das benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da avocada boa-fé
.". Existindo prova de que o Município de Uberlândia é proprietário e legítimo possuidor do terreno, a reintegração da posse é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.119824-1/002, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2022, publicação da súmula em 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÚCLEO RESIDENCIAL DE PRIMAVERA CONSTRUÍDO PARA DAR SUPORTE À CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE PORTO PRIMAVERA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sentença que deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ.
Bem público ocupado sem autorização. Mera detenção que, precária, não goza de proteção. A ocupação irregular de bem público caracteriza mera detenção, de natureza precária, e não posse. Ausência de direito de retenção ou indenização pelas benfeitorias
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000707-94.2019.8.26.0515; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 09/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022)

“In casu”, fora demonstrado pelo município autor sua posse no imóvel em questão (sede da Escola de Ensino Fundamental de “Rio Calçado”, situado na zona rural de Guarapari), conforme Termo de Cessão de Posse de Bem Imóvel, onde fora realizado convênio entre o município apelado e o Governo do Estado, onde o governo estadual cedera ao município o bem imóvel em litígio (Id. 2460700).

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIA ZANE PERIM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
única e exclusivamente, para afastar a revelia decretada na sentença impugnada
. Outrossim, mantenho incólume todos os demais termos do “decisum” objurgado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO -
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
(Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS -
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
(Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. NÃO CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Com relação à alegada posse por parte dos apelantes, tal tese não merece prosperar, afinal, conforme entendimento pacífico da jurisprudência,
a ocupação de área pública não caracteriza posse, mas mera detenção.

2.
Não se admite a posse de bem público por particular, sendo que o Poder Público pode a qualquer tempo pleitear a reintegração da área, não havendo se falar em prazo prescricional para que se pleiteie a desocupação de imóvel público já que tal entendimento levaria à admissibilidade da usucapião de tais bens, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal (art. 183, § 3º).

3.
É irrelevante a comprovação da data da turbação ou do esbulho (art. 561, III, do novo CPC), para que seja admissível a observância do rito das ações de reintegração ou manutenção de posse (artigos 560 a 566 do novo CPC), se o caso tratar de bem público, sobre o qual não há posse pelo particular.

4.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.